Tribunal: TJDFT
Processo: 0711126-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711126-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELSON DA SILVA SOUSA AGRAVADO: ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O devedor agrava (id 57146644) da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0706312-37.2018.8.07.0005 – id 187865978) que julgou parcialmente procedente sua impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para excluir os juros moratórios sobre as astreintes, rejeitando, porém, as alegações de nulidade da cobrança por suposta ausência de intimação pessoal e de cumulação indevida das multas. Reafirma a nulidade da cobrança das astreintes por falta de intimação pessoal (STJ 410), que não é suprida pela efetuada por meio do advogado. Entende que há inaceitável cumulação de multas, tendo em vista que o credor exige o pagamento das fixadas antes da sentença, bem como da arbitrada na própria sentença, o que é indevido, uma vez que esta substituiu e majorou aquelas. Requer, ainda, a redução do valor das astreintes, sob o argumento de que não há preclusão (CCB 412 e 413, e CPC 537, §1o), ressaltando que o credor exige a tal título R$ 352.501,42, superior ao próprio veículo objeto da causa (R$ 72.107,00), que foi restituído, a impor a redução para R$ 16.572,40, já levantado por aquele. Pede a antecipação da tutela recursal, para obstar a continuidade do cumprimento de sentença, sobretudo para evitar medidas constritiva ao seu patrimônio. 2. O cumprimento de sentença também tem por objeto astreintes pelo descumprimento de obrigação de entregar coisa, sem que tenha havido, à primeira vista, a intimação pessoal do devedor/agravante, exigida pelo STJ 410. O valor é elevado, de modo que eventual expropriação (alienação) de bem já penhorado ou que venha a sê-lo tem o potencial de causar ao agravante dano de difícil reparação. 3. Posto isso, defiro em termos a liminar para suspender a prática de atos expropriatórios até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator